Tribunal: TJDFT
Processo: 0724100-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724100-06.2023.8.07.0000 RECORRENTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A RECORRIDA: DAYSE MOURA DE SOUSA MUNIZ DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RELIGAÇÃO DA ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL DA EXEQUENTE. FIXAÇÃO DE ASTREINTES. INTIMAÇÃO PESSOAL DA EXECUTADA. OCORRÊNCIA. VALOR DA ASTREINTES. NÃO EXORBITANTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. A controvérsia consiste na análise do pedido de reforma da decisão, que, ao julgar improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença, manteve a exigibilidade de multa por não cumprimento de obrigação de fazer, consistente na religação da energia do imóvel da exequente. 2. Nos termos da Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça, é necessária a prévia intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer, o que ocorreu no caso concreto. 3. É possível a modificação do valor de multa diária por descumprimento de decisão judicial, quando esse se revelar exorbitante. Precedentes do STJ e deste TJDFT. 3.1. No caso, os bens jurídicos em jogo, a condição econômica das partes e as peculiaridades do caso concreto, a limitação das astreintes diárias ao patamar de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) não se mostra exorbitante, tampouco implica em enriquecimento sem causa da agravada, de forma a viabilizar a sua redução. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado. A recorrente aponta divergência jurisprudencial com julgado do STJ, pleiteando a redução do valor fixado a título de multa cominatória, ao argumento de que ele supera em, pelo menos, 5 (cinco) vezes o valor da indenização já pago à recorrida, afrontando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Contudo, não indica qual dispositivo legal teria sido objeto da interpretação divergente. Requer, ainda, que o ônus de sucumbência seja suportado exclusivamente pela recorrida. Ao final, pede que todas as intimações e publicações sejam feitas exclusivamente em nome de Feliciano Lyra Moura, OAB/DF 43.367 (ID 52599664). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao aludido dissenso pretoriano, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de indicação pela recorrente de qual dispositivo legal teria sido violado ou objeto de interpretação divergente implica deficiência na fundamentação do recurso especial, a atrair a aplicação da Súmula 284/STF” (AgInt no REsp n. 2.067.543/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 17/8/2023). Ainda que tal óbice pudesse ser ultrapassado, o apelo não deveria prosseguir. Com efeito, para que a Corte Superior pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. MULTA. EXORBITÂNCIA NÃO ATESTADA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. MULTA DO ART. 1.021 DO CPC/2015 AFASTADA. MULTA DO ART. 1.026, § 2o, DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A apuração da razoabilidade e da proporcionalidade do valor da multa diária deve ser verificada no momento da sua fixação, em relação ao da obrigação principal, uma vez que a redução do montante fixado a título de astreinte, quando superior ao valor da obrigação principal, acaba por prestigiar a conduta de recalcitrância do devedor em cumprir a decisão judicial e estimular a interposição de recursos a esta Corte Superior para a redução da sanção, em total desprestígio à atividade jurisdicional das instância ordinárias. 2. O exame da pretensão recursal de reforma do acórdão recorrido, para negar ao Tribunal de origem a prerrogativa de revisão do valor final das astreintes fixadas, exigiria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão, o que é vedado no recurso especial, nos termos do enunciado da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. (...) 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.337.905/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023). No que se refere ao pedido de condenação da recorrida ao pagamento do ônus de sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva feito pela recorrente, tendo em vista o convênio por ela firmado com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A025